Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO ABRANGIDO POR AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica em face de consumidora, ao fundamento de continência com ação revisional anteriormente proposta, na qual se discutem as mesmas faturas, com determinação de revisão dos valores, compensação de créditos e realização de depósitos judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há continência entre a ação de cobrança e a ação revisional anteriormente ajuizada; (ii) estabelecer se seria cabível a suspensão do processo por prejudicialidade externa, em vez da extinção; (iii) determinar se subsiste interesse de agir da autora, bem como a adequação da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a continência quando há identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais amplo e apto a abranger o da outra, nos termos dos arts. 56 e 57 do CPC.
4. A ação revisional anterior abrange integralmente as faturas objeto da ação de cobrança, pois nela se discutiu a validade da cobrança, houve revisão do critério de faturamento, compensação de valores pagos a maior e determinação de depósitos judiciais.
5. Sendo a ação revisional mais ampla e anterior, impõe-se a extinção da ação de cobrança, sem resolução de mérito, conforme art. 57 c/c art. 485, V, do CPC.
6. Não se trata de mera prejudicialidade externa a ensejar suspensão do processo, mas de continência, que possui disciplina legal específica.
7. A existência de decisão liminar na ação revisional impede o prosseguimento autônomo da cobrança, inclusive quanto ao alegado descumprimento de termo de confissão de dívida.
8. O termo de confissão de dívida não afasta a identidade fática entre as demandas, pois se refere a período já abrangido pela ação revisional.
9. Inexiste interesse de agir, pois a tutela pretendida pode ser obtida na ação anterior, inclusive por meio de pedidos incidentais, e o montante devido depende de liquidação naquele feito.
10. Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal de 10% observam o art. 85, § 2o, do CPC, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 55, §1o, 56, 57, 85, §§ 2o e 11, 300, 313, V, “a”, e 485, V; CC, art. 360, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; TJDFT, APC 2016.01.1.016156-3, Rel. Des. João Egmont, j. 15.03.2017; TJDFT, APC 0707791-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 01.08.2018.